Tribunal: STF
Processo: Rcl 44787
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no RHC 130.197/DF, assim ementado:
    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. "OPERAÇÃO GRABATO". INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. NÃO RECONHECIMENTO. 2. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. NÃO APLICAÇÃO. 3. VERBAS DA UNIÃO. COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. HOSPITAL DE CAMPANHA. SUPERVISÃO DIRETA E EXPLÍCITA DA CGU. COMPETÊNCIA FEDERAL MANIFESTA. 4. PREJUÍZO DEMONSTRADO. PRIVACIDADE DEVASSADA. JUÍZO SABIDAMENTE INCOMPETENTE DESDE O INÍCIO. PROVA ILÍCITA. ART. 157 DO CPP. PRECEDENTES. 5. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
    1. O recorrente pretende anular as investigações relativas à "Operação Grabato", em especial a busca e apreensão, bem como as provas derivadas, em virtude de ter sido deferida por Juízo incompetente, situação já reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não se discute, portanto, a incompetência, mas apenas suas consequências.
    2. A situação dos autos não autoriza a aplicação da teoria do juízo aparente. Como é de conhecimento, referida teoria autoriza o aproveitamento de atos decisórios emanados por autoridade judicial incompetente que, à época, era tida por aparentemente competente. De fato, nesses casos, a declinação de competência não possui o condão de invalidar as diligências autorizadas por Juízo que até então era competente para o processamento do jeito. Contudo, na presente hipótese, não há se falar em competência aparente nem em descoberta superveniente de elementos que atraem a competência da Justiça Federal.
    3. A própria decisão que deferiu a busca e apreensão destaca que a investigação se refere a quantias repassadas pela União para combate à pandemia de Covid-19, relativa ao hospital de campanha, tendo, inclusive, autorizado que o cumprimento da medida fosse acompanhado pela Controladoria-Geral da União, com compartilhamento de provas. Ademais, é assente na doutrina e na jurisprudência a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos e procedimentos relativos ao desvio de verbas da saúde repassadas pela União, haja vista o dever do governo federal de supervisionar essas verbas (Fundo de Saúde do Distrito Federal, oriundo de repasses da União e fiscalizado pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União). Precedentes: AgRg no CC 169.033/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 18/05/2020; RHC 111.715/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019: HC 52.205/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017; RHC 59.287/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 25/11/2015.
    4. A nulidade indicada se refere ao reconhecimento da incompetência do Juízo que determinou a medida de busca e apreensão. Tem-se, portanto, manifesto o prejuízo suportado pelo recorrente, que teve sua privacidade, a qual é protegida constitucionalmente, devassada por Juízo sabidamente incompetente desde o início. Dessarte, quem produz prova sem ter competência provoca prova ilícita, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, sem possibilidade de ter, no ponto, visão utilitária. Precedente do STJ.
    5. Recurso em habeas corpus a que se dá provimento, para reconhecer a nulidade da busca e apreensão, bem como das provas derivadas, com o consequente desentranhamento do caderno investigatório.
    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao declarar nulos os atos proferidos por Juízo incompetente, bem como os seus consectários, afronta decisão prolatada por este Tribunal na ADI 4.414, julgado no qual se assentou que:
    16. O juízo incompetente pode, salvante os casos de erro grosseiro e manifesta má-fé, em hipóteses de urgência e desde que haja dúvida razoável a respeito do órgão que deve processar a causa, determinar o relaxamento de prisão ilegal, remetendo o caso, em seguida, ao juiz natural, configurando hipótese de translatio iudicii inferida do art. 5º, LXV, da Carta Magna, o qual não exige a competência da autoridade judiciária responsável pelo relaxamento, sendo certo que a complexidade dos critérios de divisão da competência jurisdicional não podem obstaculizar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB). Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admitindo a ratificação de atos prolatados por juiz incompetente inclusive em desfavor do réu (HC 83.006/SP, rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 29.8.2003; HC 88.262/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18/12/2006, DJ 30-03-2007). Doutrina (GRECO, Leonardo. Translatio iudicii e reassunção do processo. RePro, ano 33, nº 166. São Paulo: RT, 2008; BODART, Bruno e ARAÚJO, José Aurélio de. Alguns apontamentos sobre a Reforma Processual Civil Italiana - Sugestões de Direito Comparado para o Anteprojeto do Novo CPC Brasileiro. In: O novo processo civil brasileiro - Direito em expectativa. Coord. Luiz Fux. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 27-28).
    Narra a parte reclamante que, em um primeiro momento, tramitou na 6ª Vara Criminal de Brasília inquérito policial que tem por objeto notícias de crimes contra a Administração Pública, além de delitos previstos na Lei 8.666/1993, relacionados a contratos firmados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal com prestadora de serviços médico-hospitalares para instalação e gestão de hospitais de campanha na capital da República mediante direcionamento de procedimentos e superfaturamento de valores. Acrescenta que, após deflagradas operações de busca e apreensão, a defesa de um dos investigados impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual reconheceu a incompetência daquele órgão jurisdicional e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal. Segundo afirma, após remetidos os autos à 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, convalidaram-se os atos praticados pelo Juízo de origem e manteve-se a Polícia Civil do Distrito Federal na condução do inquérito. Destaca-se que, interposto recurso ordinário, o Superior Tribunal de Justiça proferiu o acórdão ora reclamado para declarar a nulidade dos atos praticados pela autoridade incompetente.
    Alega, preliminarmente, que, embora o Plenário desta Corte não tenha admitido a teoria da transcendência dos motivos determinantes, “uma série de reclamações ajuizadas subsequentemente foram julgadas procedentes por haver divergência entre as teses firmadas na decisão paradigma e a conclusão obtida nos atos reclamados”, o que tornaria cabível a presente reclamação.
    Argumenta que, “contrariamente ao que entendeu a autoridade reclamada, havia dúvida razoável acerca da competência ratione personae na espécie, sendo a circunstância de servidores da CGU terem participado de busca e apreensão autorizada por juízo de ente sub nacional inapta, por si só, para determinar a competência da Justiça Federal na hipótese”, porquanto a Operação Grabato foi deflagrada em âmbito distrital e, até o momento de se implementar a busca e apreensão, nenhum pagamento havia sido realizado, sendo, assim, impossível aferir a origem das verbas envolvidas.
    Frisa que, da leitura das notas de empenho publicadas, “somente 10% do valor do contrato foi empenhado com a previsão de emprego de recursos da União”, sem que qualquer desses valores houvesse sido liquidado. Aponta, ainda, que uma das notas com indicação de fonte de custeio da União foi cancelada dois dias antes de deflagrada a operação.
    Assevera que “mesmo que os referidos serviços fossem pagos com recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, a transferência fundo a fundo faz com que a verba passe a integrar o patrimônio do Distrito Federal”. Diz ainda que o Tribunal de Contas do Distrito Federal já possui procedimentos instaurados para análise dessas contratações .
    Havia, segundo defende, no mínimo “dúvida razoável acerca da competência na hipótese, dado que até o implemento da medida de busca e apreensão somente existiam notas de empenho que apontavam o possível emprego de recursos federais nos contratos suspeitos”, o que, aliado à urgência inerente às medidas pleiteadas, afasta a possibilidade de declaração de nulidade na espécie, sob pena de ofensa ao paradigma invocado.
    Diante do exposto, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato reclamado e, ao final, a sua cassação, restabelecendo-se a decisão por meio da qual ratificados os atos praticados no âmbito da Justiça do Distrito Federal.
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 
    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)
    3. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 
    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.” (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016)
    “É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas.” (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016)
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016)
    4. No caso concreto, articula-se violação ao acórdão proferido na ADI 4.414, na qual “julgados inconstitucionais dispositivos de lei estadual que instituiu vara especializada para delitos praticados por organizações criminosas”. Eis o fragmento do voto do Ministro Relator, Luiz Fux, que a parte reclamante reputa violado: 
    “[. .. ] imagine-se que, em cumprimento ao art. 5º, LXII, da Constituição e ao art. 306, caput e § 1º, do CPP, o auto de prisão em flagrante dos mendicantes seja remetido à 17ª Vara Criminal de Alagoas, especializada em crime organizado. Ao analisar os autos, o magistrado vislumbra dois vícios: em primeiro lugar, a prisão efetuada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de flagrante delito previstas no art. 302 do CPP, motivo pelo qual deve ser relaxada; inobstante, o grupo criminoso formado pelos pedintes, que sequer dispõem de capacidade financeira para estruturar suas próprias vidas, não pode ser enquadrado com seriedade no conceito de organização criminosa. Apesar da incompetência, não se observa nenhuma manobra fraudulenta com vistas a afastar o juiz natural. Ao contrário, havia uma dúvida razoável a respeito de qual o juízo competente para apreciar o caso. Sendo certo que a divisão do Judiciário em uma complexa rede de órgãos jurisdicionais se destina a facilitar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB), e não o inverso, é inaceitável que o preso seja prejudicado, vendo sua liberdade cerceada indevidamente, no aguardo de que seja resolvida filigrana processual atinente à competência. Concluir que o relaxamento da prisão, nessa hipótese, não pode ser realizado pelo juízo incompetente, seria caminhar na contramão da fase instrumentalista do Direito Processual que hoje vivemos. Ora, esta Corte Suprema, desde a decisão do Plenário no HC 83.006/SP (rei. Min. Ellen Gracie, DJ de 29.8.2003), já admite a possibilidade de ratificação de atos prolatados por juiz incompetente, inclusive decisórios, e mesmo em se tratando de medidas prejudiciais ao réu, como no HC 88.262/SP, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado pela Segunda Turma, onde se entendeu que o juízo federal poderia ratificar o sequestro de bens determinado por juízo estadual. Se a ratificação é admitida para prejudicar o réu, também deve ser para beneficiá-lo. Essa conservação de efeitos materiais e processuais produzidos pelos atos praticados perante juízo incompetente é denominada translatio iudicü, e decorre diretamente da Constituição da República, a qual assegura o acesso à justiça e o imediato relaxamento de prisões ilegais pela autoridade judiciária, sem exigir-lhe a competência para tanto (respectivamente, incisos XXXV e LXV do art. 5º). [ ... ] Esclarecendo que na Alemanha também existe o instituto da translatio iudicü, Leonardo Greco pondera que lia continuidade do processo iniciado perante juízo incompetente ou através de procedimento inadequado, com a preservação dos seus efeitos processuais e substanciais não pode constituir um prêmio para o litigante que deliberadamente procurou o juízo incompetente ou adotou o procedimento impróprio" (Translatio iudicii e reassunção do processo. RePro, ano 33, nº 166. São Paulo: RT, 2008). Nessa toada, o juiz incompetente não pode determinar o relaxamento de prisão nos casos de evidente má-fé ou erro manifesto. Deve existir razoável dúvida a respeito do órgão competente para a apreciação da causa, afastando-se de plano a translatio iudicii quando já houver orientação jurisprudencial pacificando a definição da competência, ou norma de direito positivo que cumpra tal junção. Assim, restam preservados o princípio do juiz natural, a boa-fé processual e a segurança jurídica.”
    Observo que o excerto do precedente vinculante trazido pelo Ministério Público Federal diz respeito ao art. 11, § 3º, da Lei 6.806/2007, o qual assim dispunha:
    Art. 11. [...]
    § 3º Depois de decidirem os casos urgentes, os magistrados titulares da Vara, entendendo que a matéria pertinente não se enquadra na competência definida nesta Lei, remeterão os autos para a Distribuição que os enviará ao juízo competente.
    Tal dispositivo, conforme se extrai da certidão de julgamento da citada ação de controle concentrado, foi reputado inconstitucional por esta Corte.
    De início, observe-se que não houve, no ato reclamado, indevida aplicação do dispositivo de lei estadual considerado viciado por esta Corte: o ato ora impugnado pela parte reclamante passou ao largo desse enunciado normativo.
    Além disso, quando do julgamento da ADI 4.414, não se realizou qualquer ponderação a respeito dos limites e das possibilidades decisórias do juízo criminal desprovido de competência sobre determinado feito em face de medidas de urgência que lhe sejam submetidas, matéria cujo debate a Procuradoria-Geral da República busca ventilar por meio da presente reclamação. 
    Ainda que considerações laterais a esse respeito possam ser extraídas do voto do Ministro Relator, este se posicionou, quanto ao ponto, pela atribuição, ao dispositivo, de interpretação conforme a Constituição, tendo, portanto, ficado vencido nesse particular. Está-se, portanto, de verdadeiro obiter dictum, inidôneo à função de paradigma em sede de reclamação.
    De qualquer forma, ainda que fosse dotada de efeitos vinculantes a possibilidade de o Juízo sem competência sobre dado feito criminal validamente decidir questões urgentes, o simples fato de se reputarem nulos os atos decisórios dele emanados à luz das particularidades do caso concreto não seria sindicável pela via da reclamação, visto que o reconhecimento de uma possibilidade não implica uma insuperável obrigatoriedade.
    Vale dizer, independentemente do acerto ou desacerto da decisão reclamada, a declaração de nulidade da medida de busca e apreensão deferida pelo Juízo originário e de seus consectários não traduz violação ao paradigma vinculante, que, em verdade, não tratou, com a riqueza de detalhes que o reclamante supõe, dos contornos, no plano da validade, dos atos praticados em caráter de urgência no âmbito da persecução criminal por juízo desprovido de competência para realizá-los.
    Assim, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    5. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente